Tribunal: TJES
Processo: 5005864-95.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Quebra de Sigilo Bancário
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005864-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CARINA APARECIDA DOS SANTOS SENRA e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
B
USCA DE ATIVOS FINANCEIRO PELO SISTEMA SISBAJUD
–
TEIMOSINHA –
CELERIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL –
PRECEDENTES – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL – ART. 6º, DO CPC/15 –
RECURSO PROVIDO.

1.
O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), visa o cumprimento de comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas.

2.
Em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.377,21), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora tenha confessado a dívida e parcelado o débito, a executada não cumpriu o avençado, de modo que não adimpliu voluntariamente a dívida. Precedentes.

3.
O deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual
'‘todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva’'.

4
.
Agravo de instrumento conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5005864-95.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: CARINA APARECIDA DOS SANTOS SENRA, DROGARIA SENRA LTDA, VILASIO GUISOLFI

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE COLATINA
, em face da r. decisão de Id. 37593982 (dos autos originários), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Colatina/ES, que, nos autos da “
Execução Fiscal
”, ajuizada pelo Município em face de
DROGARIA SENRA LTDA, CARINA APARECIDA DOS SANTOS SENRA
e
VILASIO GUISOLFI
, indeferiu a quebra do sigilo fiscal.

Em razões recursais (Id. 8259224), o Município agravante sustenta, em síntese, que o entendimento constante na r. decisão impugnada é contrário à jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do c. STJ e deste e. Tribunal de Justiça, pois ambas as cortes entendem não ser necessário o esgotamento das diligências pelo exequente para que o d. magistrado se utilize dos sistemas postos à disposição do Poder Judiciário para fins de encontrar o endereço ou bens penhoráveis do devedor.

Destaca que houve violação à aplicação do princípio de que a execução deve ser processada no interesse do credor (art. 797, CPC/15), bem como que o
decisum
desprestigia o princípio da cooperação (art. 6º, CPC/15) aplicado a todas às partes do processo, inclusive ao Juízo
“a quo”
que indeferiu a medida requerida.

Aduz que, em nenhum momento, requereu a quebra do sigilo bancário da parte executada, muito menos solicitou a exibição de dados bancários, como extratos de contas-correntes, movimentações financeiras, declarações de imposto de renda e similares, de modo que apenas solicitou que fosse acessado o sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, visando encontrar ativos/bens para satisfazer o título de crédito extrajudicial.

Por fim, expõe que o sistema que busca ser acessado (a exemplo do SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER) encontra-se a disposição de todos os jurisdicionados e visa cumprir os comandos constitucionais da razoável duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional.

Requer, assim, a concessão da tutela antecipada recursal, para determinar o imediato acesso e busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, em nome da sócia-administradora da pessoa jurídica, Sra. Carina Aparecida Dos Santos Senra, visto que presente a probabilidade do direito, a teor da jurisprudência dos Tribunais mencionados e do art. 854 do CPC/15 e 185-A do CTN, bem como a existência de dano grave/difícil reparação, pois a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido.

Pois bem.

Em decisão carreada no id. 8288851 deferi a antecipação da tutela recursal e, já adianto, não vislumbro fundamentos para modificar o entendimento adotado.

Isto porque, analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia cinge-se em aferir se o Município exequente, ora agravante, faz jus ao deferimento de busca de ativos financeiros junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, em nome da sócia-administradora da pessoa jurídica, Sra. Carina Aparecida Dos Santos Senra.

In casu
, a presente Execução Fiscal foi ajuizada em 2020, sendo que, após a empresa executada não ter sido localizada, o executado, ora agravante, ao constatar que houve o seu encerramento irregular, pleiteou redirecionamento da execução para a referida sócia-administradora (Id. 16007783), o que foi deferido pelo d. Juízo “a quo” (Id. 23134197).

Contudo, devidamente citada, em que pese a sócia-administradora ter confessado a dívida e parcelado o débito, ela não cumpriu o avençado. Portanto, o ente municipal acostou petição (Id. 36793977) requerendo a realização de busca no sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, para que fosse promovido o bloqueio e penhora on-line, em nome da parte executada.

O d. Juízo de origem indeferiu o referido pleito (Id. 37593982), sob o argumento de que
“[...] Nas execuções de ínfimo ou pequeno valor, onde inexistem indícios de fraude ou organização criminosa, tal medida não comporta acolhida [...]”
, de modo que seria inviável a quebra do sigilo fiscal e bancário.

O Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD), conforme se extrai do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
1
, visa “
cumprir os comandos constitucionais de razoabilidade duração do processo e eficiência da prestação jurisdicional, bem como reduzir os riscos na tramitação física de documentos contendo informações sigilosas
”.

Ainda, conforme o CNJ:

O principal objetivo do desenvolvimento do novo sistema foi a necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era possível com o Bacenjud, tendo em vista a natureza defasada das tecnologias nas quais foi originalmente escrito.

Tal ferramenta, que substituiu o Bacenjud, além de possibilitar o envio eletrônico de ordens de bloqueio e requisições de informações básicas de cadastro e saldo do devedor, trouxe uma renovação tecnológica, para permitir a inclusão de novas e importantes funcionalidades, o que já não era mais possível com antiga ferramenta. Dentre as novidades trazidas, está a reiteração automática de ordens de bloqueio (conhecida como “teimosinha”), a qual permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no SISBAJUD até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento.

Assim sendo, trata-se de uma importante ferramenta para conferir maior efetividade e celeridade ao feito executivo. É este, inclusive, o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, chancelado em processo minha relatoria, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA DE VALORES – REITERADAS TENTATIVAS – DECISÃO EXTRA PETITA – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O argumento central deduzida pela parte agravante perante este Colegiado é no sentido de que a realização, de forma reiterada, de bloqueio de ativos financeiros (teimosinha) acaba por violar o princípio da congruência, sendo medida necessária o reconhecimento da nulidade do decisum. 2. Todavia, a reiteração das diligências com a finalidade de bloquear ativos financeiros da parte devedora consubstancia legítima tentativa de satisfação do crédito, uma vez que, como amplamente cediço, a execução deve ser processada no interesse do credor, conforme art. 797 do Código de Processo Civil. 3.
Ademais, a denominada “teimosinha” é amplamente utilizada com o objetivo de dar efetividade e celeridade à execução, não revelando, em meu sentir, a alegada violação ao princípio da congruência. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Agravo de Instrumento nº 5002407-26.2022.8.08.0000, Minha Relatoria, Primeira Câmara Cível, Julg. 15/06/2022)

Na hipótese dos autos, em que pese o valor da causa da presente Execução Fiscal ser baixo (R$ 1.377,21), tal circunstância, por si só, não pode constituir em empecilho na efetivação da ordem constritiva via SISBAJUD, devendo ser assegurado ao exequente, ora recorrente, a utilização de meios destinados à satisfação do seu crédito, pois, embora tenha confessado a dívida e parcelado o débito, a executada não cumpriu o avençado, de modo que não adimpliu voluntariamente a dívida.

Nesta seara, ainda quando era utilizado o sistema BACENJUD, a jurisprudência do c. STJ assentava que “
os sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos,
não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado
. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019; AREsp 1.376.209/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.12.2018; AgInt no AREsp 1.293.757/ES, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2018; AgInt no REsp 1.678.675/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.3.2018
” (STJ – REsp 1809328/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Neste diapasão, subsiste pacífica diretriz jurisprudencial que autoriza a implementação da penhora via sistema on-line (SISBAJUD) ainda que não encerradas as diligências para localização de outros bens penhoráveis,
in litteris
:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I – Na origem, trata-se de agravo de instrumento, aduzindo a desnecessidade de realização de diligências anteriores para requerer a utilização do SisbaJud e sustentando falta de cooperação com o bom resultado das execuções fiscais e com a fluidez dos processos. No Tribunal a quo, o agravo não foi conhecido.

II –
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está no sentido de que é possível a penhora via BacenJud mesmo antes de encerradas as diligências para a localização de outros bens penhoráveis.
Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.571.886/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 3/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.075.539/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.

III – Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial para autorizar a penhora via sistema on-line.

IV – Agravo interno improvido.

(STJ – AgInt no REsp n. 2.067.366/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Forçoso concluir, portanto, ao menos neste momento processual, pela plausibilidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros na hipótese, sobretudo porque a manutenção da decisão impugnada poderá obstaculizar a efetividade e celeridade da Execução Fiscal. Nesse sentido, os seguintes precedentes dos e. Tribunais Pátrios:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA “ONLINE” VIA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” - FERRAMENTA DESTINADA À EFETIVIDADE E CELERIDADE DOS PROCESSOS EXECUTIVOS – POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO – DECISÃO REFORMADA.
Considerando que a ferramenta colocada à disposição dos exequentes pelo CNJ, consistente na repetição automática e programada de bloqueios de ativos via SISBAJUD, a chamada “teimosinha”, se destina não só à satisfação de débitos exequendos, mas à efetividade e celeridade dos processos de execução, pertinente o pedido do exequente no caso concreto
, principalmente diante da possibilidade do magistrado especificar o valor executado e fixar prazo para a repetição automática. (TJMG – Agravo de Instrumento 1.0000.23.047860-4/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. Penhora online via bacenjud/sisbajud, por meio de reiteração programada conhecida por teimosinha objetivando localizar bens do devedor suscetíveis de penhora.
Possibilidade em nome dos princípios da celeridade, da efetividade e da razoável duração do processo.
Precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. (TJCE; AI 0639213-53.2022.8.06.0000; Marco; Segunda Câmara Direito Público; Rel. Des. Francisco Gladyson Pontes; DJECE 28/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Indeferimento do pedido de bloqueio reiterado de ativos financeiros pelo SISBAJUD. Teimosinha.
Mecanismo que confere celeridade e efetividade ao processo executivo e deve ser prestigiado. Razoabilidade na nova tentativa pela modalidade teimosinha
. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AI 2005419-30.2024.8.26.0000; Ac. 17586406; São Paulo; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 19/02/2024; DJESP 23/02/2024; Pág. 1377)

Em relação ao perigo da demora, este resta consubstanciado no fato de que “
a demora na realização da pesquisa/busca requerida poderá conduzir ao esvaziamento de medidas que busquem o adimplemento do crédito perseguido
”, conforme asseverou o recorrente.

Por fim, consigo que o deferimento da medida encontra respaldo no princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º, do CPC/15, pelo qual '‘
todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
’'.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar o referido
decisum
recorrido, para determinar que seja procedida, pelo Juízo
a quo
, a busca de ativos financeiros juntos ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 (trinta) dias, em nome da sócia-administradora, Sra. Carina Aparecida Dos Santos Senra.

É como voto.

1
https://www.cnj.jus.br/sistemas/sisbajud/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 22.07.2024 a 26.07.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.